Tribunal: TJBA
Processo: 0023368-04.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0023368-04.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Arménio Sousa Pires Filho e outros (4) Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL – GAP V. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. INAPLICABILIDADE DAS EC N.º 41/2003 E N.º 47/2005. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada visando à revisão da Gratificação de Atividade Policial (GAP) para o nível V, com pagamento retroativo dos valores devidos, sob o fundamento de paridade com os policiais em atividade que percebem a referida vantagem em grau máximo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificação da existência de direito líquido e certo à majoração da GAP, diante de sua natureza genérica e da omissão administrativa na aplicação da paridade entre ativos e inativos. 3. Análise da aplicabilidade das Emendas Constitucionais n.º 41/2003 e n.º 47/2005 aos militares estaduais, bem como da validade da inércia da Administração Pública na revisão dos proventos. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. A Súmula 266 do STF não obsta o conhecimento do mandado de segurança quando se ataca ato administrativo concreto, ainda que fundado em norma de caráter geral. 5. Comprovada a omissão administrativa na revisão da GAP ao nível V, mostra-se legítima a intervenção judicial para assegurar o direito à paridade remuneratória com os policiais da ativa. 6. Os militares estaduais, por força da EC n.º 18/98, compõem categoria própria de agentes públicos, não se submetendo às reformas promovidas pelas EC n.º 41/2003 e n.º 47/2005, aplicáveis exclusivamente aos servidores civis. 7. A Constituição do Estado da Bahia e o Estatuto da Polícia Militar asseguram paridade entre ativos e inativos. 8. A GAP, por ostentar natureza genérica e ser paga indistintamente aos militares em atividade, deve ser estendida aos inativos. IV. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança n.º 0023368-04.2015.8.05.0000, em que figura como impetrantes ARMÉNIO SOUSA PIRES FILHO E OUTROS e, como impetrados, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões alinhadas no voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11